Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. NÃO RECONHECIDA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSMISSÃO DO BEM.
I – É indevido o reconhecimento de conexão entre processos quando um deles já foi julgado (Art. 55, § 1o, CPC).
II – Existe o interesse recursal do executado em combater os fundamentos e a conclusão de decisão que reconheça como sendo de sua propriedade bem móvel que nunca foi incorporado à sua esfera patrimonial.
III – O devedor responde com todo o seu patrimônio pela obrigação assumida, art. 789 do CPC. Ausentes elementos que comprovem a transferência de propriedade do bem, deve ser indeferido o pedido de penhora de veículo que se encontra cadastrado em nome de terceiro que não integra a lide.
IV – Agravo de instrumento conhecido e provido.